Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-16.2015.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001337-16.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVAN DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 895.052.392-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO VAREA (VÍTIMA), MARCELO VAREA - CPF: 973.595.721-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001337-16.2015.8.11.0002

RECORRENTE: EDVAN DOS SANTOS BARBOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – TESE DEFENSIVA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE EM RAZÃO DE CIÚMES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

“Cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe”
[AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001337-16.2015.8.11.0002

RECORRENTE: EDVAN DOS SANTOS BARBOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de EDVAN DOS SANTOS BARBOZA, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que houve desistência voluntária, razão pela qual almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora de motivo torpe,
“por ser manifestamente improcedente”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001337-16.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDVAN foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 09/11/2013, por volta das 23h00, em residência particular, na rua Manoel José de Campos, nº 350, Bairro Construmat, nesta cidade, o acusado EDVAN DOS SANTOS BARBOSA, imbuído por inegável animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante instrumento perfurocortante (faca), tentou contra a vida de MARCELO VAREA, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme boletim de atendimento médico e avaliação (fls. 25/27)”
.

O 1º SGT PM PAULINO HERMENEGILDO DE ARRUDA, que atendeu a ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que na data de ontem, por volta das 23h00, foi acionado via CIOSP para atender ocorrência de ameaça no bairro Construmat; que no local encontrou o suspeito, EDVAN DOS SANTOS BARBOSA, em frente à residência; que a vítima, ROSEMEIRE, LUZIA RAMOS, foi localizada escondida na residência de um vizinho e relatou que manteve um relacionamento com o suspeito durante cinco meses, mas há cerca de seis meses estão separados; que a vítima relatou ainda que estava em sua residência, com seu atual companheiro, MARCELO, quando o suspeito ameaçou ROSEMEIRE de morte, entrou em vias de fato com MARCELO, chegando a lesioná-lo com uma faca, na região do pescoço; que MARCELO foi atendido pelo SAMU e levado ao PSM/VG e, diante da situação constatada na residência e pelos relatos da vítima, esta GUPM fez a detenção de EDVAN e o conduziu a esta Central, juntamente com a vítima, para devidas providências”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM MÁRCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA.

ROSEMEIRE LUIZA RAMOS relatou à autoridade policial,
verbis
:

“Que conviveu maritalmente com o agressor EDVAN DOS SANTOS BARBOSA por cinco meses e estão separados desde dezembro do ano passado; que
durante o relacionamento o agressor sempre falou em matar a declarante, principalmente em razão de ciúmes
; que
desde a separação, o mesmo vem perseguindo a declarante, através de ligações telefônicas, inclusive em uma ocasião o mesmo foi até à empresa onde a mesma presta serviço e fez um ‘bafão’ no local
; que nunca registrou boletim de ocorrência contra o mesmo, por achar que ele iria parar de perturbá-la;
que na data de ontem o mesmo ligou muito para a declarante e, por volta das 22h30, o mesmo foi até à casa da declarante e ficou batendo na porta com agressividade, até que arrombou a porta do quitinete onde a vítima reside
; que a declarante, seu esposo e sobrinha, chamada KARINE, de nove anos, se abrigaram em um dos cômodos e trancaram a porta; que
o suspeito arrombou a porta desse cômodo também e foi para cima da declarante, momento em que acabou entrando em vias de fato com MARCELO VAREA, marido da declarante
; que logo a declarante percebeu que alguém sangrava, tendo se desesperado e pedido para MARCELO sair do local, pois o suspeito a todo instante gritava: ‘vou matar, vou matar’; que
em seguida a declarante viu o suspeito com uma faca nas mãos
, informando que a faca não é de sua casa; que MARCELO tentou sair com o carro, entretanto, no desespero, outros moradores do quitinete ora abriam, ora fechavam o portão eletrônico; que diante daquela indecisão,
o suspeito foi em direção ao carro, quebrou o vidro do veículo com a faca e atingiu MARCELO no pescoço, que, mesmo sangrando, saiu com o carro, a fim de pedir socorro
; que após aquele instante, a declarante abrigou-se, com sua sobrinha, no quitinete do sr. JOÃO, onde permaneceu agachada no chão do banheiro, dentro do box, sempre ligando para a polícia, enquanto EDVAN gritava, dizendo que iria matá-la, chamando-a de vagabunda e puta, dentre outros palavrões; que afirma que, se não se escondesse, acha que seria morta pelo agressor; que foi muito agredida verbalmente pelo suspeito, que a xingou de palavrões diversos e proferiu novas ameaças, na frente dos policiais militares; que seu quitinete foi todo destruído pelo agressor, que quebrou todos os seus pertences; que está com muito medo de ser morta pelo agressor, querendo que o Estado tome medidas enérgicas para assegurar que o mesmo permaneça preso o maior tempo possível”.

ROSEMEIRE representou criminalmente contra EDVAN pelo crime de ameaça, cuja denúncia foi oferecida em autos apartados.

Apesar de ter sido preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia de Polícia, não consta no inquérito policial que ele tenha sido interrogado.

O Investigador de Polícia ALLISSON NERES GIESELER diligenciou até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para saber sobre o estado de saúde da vítima e relatou que
“no local fui informado por uma das enfermeiras de plantão que o mesmo foi
ferido superficialmente na região do tórax
e que ficaria em observação até liberação médica”
.

No Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.51903-01, elaborado pela POLITEC em 11/11/2013 às 15h50, consta que a vítima foi atingida com um golpe de faca na região infrahiodiana, cuja ferida já se encontrava suturada, e que
não resultou em perigo à vida
[quesito 4],
tampouco o incapacitou para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias
[quesito 5].

MARCELO VAREA foi auscultado pelo Delegado de Polícia em
11/11/2013
:

“Que a vítima convive com ROSEMEIRE desde 2001; que chegaram a ficar separados no ano passado; que foi nesse período que ROSEMEIRE teve um relacionamento muito rápido com EDVAN; que a vítima reatou o relacionamento em abril desse ano; que voltaram a morar juntos em Várzea Grande, no bairro Construmat; que a vítima informa que ROSEMEIRE falou que, quando estava morando em Cuiabá, veio a namorar EDVAN; que ele era violento, que ficava agressivo quando bebia; que desde o começo ela viu que não dava certo e que demorou um tempo para ela se livrar dele; que ela teve que mudar de local, pois EDVAN comprava bebida para o porteiro para poder entrar no residencial sem a autorização de ROSEMEIRE; que a vítima relata que depois que vieram morar juntos, EDVAN ficava ligando no celular de ROSEMEIRE; que ameaçava matar a vítima, que não iria deixá-los em paz; que ameaçou matar ROSEMEIRE também, mas ao mesmo tempo tentando reatar o relacionamento com ela; que a vítima trabalha junto da sua convivente ROSEMEIRE; que EDVAN entrou na loja dizendo que ROSEMEIRE era casada com ele e não com a vítima; que perceberam que ele estava embriagado, mas que não encontrou o casal no local; que EDVAN ligava também para a irmã de ROSEMEIRE, a IOLANDA, usando de mentiras para obter maiores informações de ROSEMEIRE; que a vítima diz que depois ficou sabendo que EDVAN, no dia dos fatos, estava ligando desde o meio-dia, só que ROSEMEIRE tinha omitido este fato; que a vítima foi pega de surpresa, pois EDVAN, logo que ligou por volta das 21h30 da noite de sábado (09/11/2013), adentrou no Residencial Confort, aproveitando o momento que um morador abriu o portão eletrônico ao sair de carro; que EDVAN tentou entrar na quitinete em que estava a vítima, a sua esposa ROSEMEIRE e sua sobrinha KARINE, de oito anos;
que EDVAN arrombou a porta e veio pra cima da vítima para agredi-la; que a vítima reagiu agredindo EDVAN, em legítima defesa
; que a vítima tinha batido muito no EDVAN; que deu tempo de ROSEMEIRE sair com sua sobrinha em segurança para a casa do vizinho, sr. JOÃO (proprietário); que
a vítima também saiu da casa, entrando no carro; que tentou sair do residencial, só que vários moradores apertavam o controle do portão, que ficava travado, foi o que deu tempo de EDVAN vir até à vítima com uma faca grande de cortar carne; que a vítima estava com os vidros fechados por vê-lo com a faca, mas que teve que abrir os vidros para pedir aos moradores que apenas um apertasse o controle do portão
; que
foi nesse momento que EDVAN se aproximou e deu um golpe de faca no pescoço da vítima; que foi com a intenção de matar; que a vítima diz que só não foi pior pois desviou
; que a vítima veio a perceber que foi atingido quando sentiu o peito formigar, e que quando olhou para baixo estava com a camisa lavada de sangue; que
a vítima foi até à casa de sua cunhada IOLANDA para pedir socorro; que foi conduzido até o Pronto Socorro de Várzea Grande, onde recebeu os primeiros atendimentos
; que a vítima informa ainda que, como EDVAN chegou bem próximo da vítima, não notou cheiro de bebida; que acredita que EDVAN estava sob efeito de drogas, pois depois que ele apanhou, levantou muito rápido da cama; que depois EDVAN quebrou todos os eletrônicos e eletrodomésticos da casa; que só ficou em pé a geladeira e o fogão; que a vítima informa que o sr. JOÃO e ROSEMEIRE é que ficaram na casa no momento em que a PM chegou no local e conduziu EDVAN em flagrante; que a vítima informa que a faca não foi encontrada, mesmo porque sua esposa não sabia que EDVAN havia golpeado a vítima com uma faca, então o objeto não foi nem procurado; que a vítima tomou três pontos no pescoço; que veio a ser liberado no outro dia, com pedido de exames que não são realizados no PSM/VG”.

Recebida a denúncia, o réu não foi localizado para ser citado, razão pela qual foi determinada a sua citação editalícia.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, após prévia manifestação do Ministério Público o juízo singular decretou a prisão preventiva de EDVAN e determinou a suspensão do processo [art. 366, CPP], em 18/04/2016.

Em 14/01/2017 foi noticiado o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Em seguida, foi realizada sua citação pessoal.

Em 23/02/2017, a medida extrema foi substituída por cautelares diversas.

A d
efensoria Pública apresentou resposta à acusação em 20/03/2017.

Na instrução processual, o PM MÁRCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA informou que não se recordava da ocorrência, em razão do grande lapso temporal decorrido, mesmo após o Promotor de Justiça ter lido a denúncia e as declarações por ele prestadas na fase investigativa.

ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, arrolado pela defesa, informou que não tem conhecimento dos fatos apurados na ação penal, limitando-se a abonar a conduta de EDVAN.

ELIETE DOS SANTOS BARBOZA, irmã de EDVAN, não presenciou os fatos, mas disse que soube,
por meio de seu irmão
, que
“o MARCELO ameaçava ele, porque queria voltar com a ROSEMEIRE”
, e que
“quem começou a agressão foi ele, foi pra cima do meu irmão”
.

A testemunha ANDES DE MELO FARIA, Policial Civil que registrou a prisão em flagrante de EDVAN, disse que não se recordava da ocorrência e nada soube esclarecer sobre os fatos.

A vítima e sua companheira, ROSEMEIRE, apesar das diversas tentativas de ouvi-los, recusavam-se a comparecer em juízo, sendo determinada até mesmo a condução coercitiva de ambos, inexitosa, por não terem sido localizados.
Somente se dispuseram a falar em juízo por meio de videoconferência.

MARCELO VAREA declarou o seguinte:

“MP: O senhor pode contar pra gente o que aconteceu nesse dia?

V: Ela não quis mais o relacionamento com ele, então ele decidiu fazer isso aí; como ele conseguiu o endereço eu não sei; eu sei que lá, como é portão eletrônico e os moradores entravam e saíam, quando algum morador saiu, ele entrou na hora que o portão abriu. A ROSEMEIRE diz que eu estava no quarto, era um dia de muito calor, eu estava no quarto com minha sobrinha, que estava com a gente no dia; ele viu ela pela janela da quitinete, que dava de frente para o portão. Eu acho que a partir desse momento ele identificou qual seria a quitinete; aí ele veio, quebrou a porta da frente e depois a porta do quarto onde estávamos; aí ele já veio direto pra cima de mim.

MP: Ele já chegou armado com a faca, ou era uma faca lá da residência do senhor?

V: A faca era da residência, ele não chegou armado. Aí ele veio pra cima de mim e nós entramos numa luta corporal, eu me defendendo dele, aquilo ali durou uma média de três a quatro minutos; aí eu consegui me evadir da quitinete, entrei no meu carro e pra sair, o que acontecia? Os moradores, cientes do que estava acontecendo, todos queriam abrir o portão; aí o portão eletrônico abria e fechava, nisso ele levantou lá, pegou uma faca na cozinha da quitinete e, quando eu vi, ele tava lá fora, com a faca; eu comecei a manobrar o carro dentro do pátio, pra fugir dele. Eu me vi com duas situações: ‘eu não quero atropelar ele, mas também não quero... ele com essa faca...’; aí eu fiquei com essa guerra no portão, foi aí que eu abri o vidro pra falar para os moradores, alertar do portão, né; nesse momento ele me golpeou com a faca, um golpe que ele me deu.

MP: Então, quando ele invadiu a casa, ele não estava com a faca?

V: Não, estava desarmado.

MP: Aí, depois que o senhor se desvencilhou da luta corporal, que ele pegou uma faca da própria casa?

V: Da nossa casa, isso mesmo.

MP: E ele deu um único golpe no senhor?

V: Sim, eu tava dentro do carro e ele fora.

MP: E por que ele deu um único golpe? Alguém o impediu, o senhor arrancou com o carro, o que aconteceu que ficou em um único golpe?

V: Eu, na hora, acho que a adrenalina muito forte, eu não senti a perfuração, não fiquei tonto, nada, aí eu continuei fugindo dele, até que o portão abriu e eu me evadi e fui procurar socorro, entendeu? Eu percebi que estava machucado, sangrando, levei a mão assim no pescoço e vi que tinha furado; aí fui na casa da minha cunhada, que é lá perto, e o concunhado me levou no Pronto Socorro.

MP: Como é que foi o atendimento lá?

V: Me atenderam com urgência, porque eu cheguei com perfuração, aí eles dão preferência, já me atenderam por causa disso. Eu tava lúcido, não desmaiei, nada disso; veio o médico, olhou, deu ponto e mandou esperar o especialista, para ver se tinha atingido alguma veia, alguma coisa.

MP: Quando o especialista chegou, ele viu que não tinha atingido a jugular, é isso?

V: Sim.

MP: E ele comentou com o senhor se faltou muito pra atingir?

V: O vascular eu não tive contato com ele, ele só olhou o laudo e me liberou; o médico que me atendeu falou: ‘rapaz, você nasceu de novo, porque a faca pegou entre a pele do pescoço e as veias lá de dentro’.

MP: Então não chegou a cortar nenhuma veia, graças a Deus?

V: Não, não.

MP: Pra entender melhor, na época o senhor era casado com a ROSEMEIRE?

V: Eu conheço a ROSEMEIRE desde 2002; no ano de 2012, por motivos pessoais, nos separamos. No final de 2012 nós começamos a conversar pra voltar; em 2013 nós decidimos voltar. Nessa época era recente, nós estávamos em processo de reatar.

MP: E o EDVAN, ele teve um relacionamento amoroso com a ROSEMEIRE no período em que houve a separação de vocês?

V: Sim, o relato da ROSEMEIRE é que foi coisa de um mês ou dois.

MP: E aí, quando ela terminou com ele e voltou com o senhor, ele não aceitava o término?

V: É, ele ligava pra ela direto, mas ela não atendia; aí ele deixava mensagem de voz, mas a gente nem ouvia mais, ele ligava muito e ela não atendia ele.

[...]”

ROSEMEIRE, por sua vez, relatou que MARCELO se aproveitou quando algum outro morador abriu o portão para ingressar no condomínio, onde quebrou a porta da quitinete dela, bastante alterado, razão pela qual foi ligar para a polícia.

“T: Ele entrou a porta do quarto e já foi agredindo o MARCELO, eles ficaram um empurrando o outro, digamos, brigando; o MARCELO se defendendo, ele já estava ali comigo e o EDVAN chegou sem ser convidado, ele nem sabia onde eu morava, eu nunca tinha levado ele nesse local; nesse intervalo de tempo que o MARCELO conseguiu sair da quitinete, eu também saí com minha sobrinha e fui para a casa de um vizinho; quando eu voltei pra quitinete eu já vi o EDVAN com uma faca de cortar carne, falando assim: ‘ROSEMEIRE, que papelão, hein’; MARCELO já dentro do carro, tentando sair, mas todo mundo tentando ajudar com o controle, aí um apertava, outro apertava, o portão ficava travando; e ele com a faca na mão, então ninguém chegava perto dele; ele tava muito nervoso, muito alterado; quando eu entrei dentro de casa, minhas coisas estavam tudo quebradas; computador, guarda-roupas, ele mexeu em tudo, destruiu tudo. Aí o MARCELO acho que até passou em cima do pé dele, porque ele ia pra cima do carro, mas o MARCELO não queria machucá-lo e também estava com medo dele, por causa da faca; aí o MARCELO baixou o vidro do carro pra falar para os moradores: ‘gente, é só um pra abrir o portão’; nessa hora ele golpeou com a faca e o MARCELO já saiu; aí a polícia chegou, a gente foi atrás de SAMU, mas o MARCELO foi pedir ajuda para o meu cunhado. Ele foi preso por Maria da Penha, por conta de tudo que ele fez lá, quebrou tudo. [...]”

Esclareceu que se relacionou com MARCELO de 2002 a 2012 e, depois da separação, conheceu EDVAN:

“T: Eu, na verdade, não tinha um relacionamento muito agradável com o EDVAN, por conta da bebida, ele ficava alterado. Não dava, porque ele bebia e tinha ciúmes de quem tava olhando pra mim.

MP: Aí a senhora separou dele e reatou com MARCELO?

T: Na verdade nós tivemos um relacionamento muito intenso, foram poucos meses, mas a gente compartilhou muita coisa, eu e o EDVAN chegamos a morar juntos em outra quitinete, lá em Cuiabá. Separamos, eu mudei e ele nunca esteve lá antes, mas ele é muito esperto. Tinha um mototáxi que prestava serviço pra gente, foi ele que deixou o EDVAN lá. Segundo o mototáxi, ele chegou e falou assim: ‘me leva lá na casa da MEIRE’; como ele fazia serviço pra mim e não tava sabendo de nada, na inocência, ele levou. [...]”

Narrou que sua renitência em prestar declarações em juízo se devia ao fato de ter necessitado de ajuda de um Psicólogo para restabelecer seu estado emocional.

Indagada pela Defensora Pública, noticiou que, quando MARCELO conseguiu escapar da quitinete, EDVAN começou a
“quebrar tudo”
dentro do imóvel, não sabendo precisar quanto tempo durou essa ação.

Disse que EDVAN chegou desarmado, pegou a faca no armário da quitinete e golpeou MARCELO quando este abriu o vidro do automóvel para pedir aos vizinhos que abrissem o portão.

Esclareceu que
presenciou o golpe de faca desferido por EDVAN contra MARCELO
, pois
“estava na porta da quitinete”
.

Interrogado, EDVAN disse que manteve um relacionamento com ROSEMEIRE e ambos moraram juntos, no bairro Grande Terceiro, até o rompimento.

“R: Ele [MARCELO] foi buscar uma Carteira de Trabalho que estava lá; chegando lá, eu encontrei ele e ele se escondeu atrás da porta, quando eu entrei ele me deu um soco no olho, inclusive tem laudo da POLITEC, fui bastante agredido, bastante machucado.

J: O soco no olho foi por qual motivo?

R: Ele, lá de São Paulo, ligava me ameaçando, que eu não podia ficar com ela. Ele me agrediu bastante e, na ‘quentura’ do momento, eu não sei o que aconteceu, se eu desferi uma garrafa de Coca-Cola que tinha lá, mas jamais fui com arma atrás dele, não premeditei.

J: A denúncia fala que você usou uma faca pra tentar contra a vida dele.

R: Eu não usei faca.

J: E essa garrafa de Coca-Cola, você quebrou ela antes de usar contra ele?

R: Eu acho que eu taquei ela na parede, aí, no momento da ‘quentura’, deve ter acertado ele, né.

J: Quantos golpes com essa garrafa quebrada você acertou nele?

R: Não me recordo, senhor, se foi um ou dois.

J: Você está me dizendo, então, que você o atingiu com a garrafa depois de ter sido agredido. A sua intenção, então, era se defender?

R: Isso, era se defender, não era agredir. Ele me agrediu, me acertou muito, no momento foi autodefesa né, Meritíssimo.

J: E em que momento que acabou a briga?

R: Logo que eu acertei ele, ele saiu correndo, eu tava no chão; aí eu levantei e saí pra fora. Ele entrou no carro, tentou passar em cima de mim, inclusive passou em cima do meu pé, realmente, ela não está mentindo; eu fiquei lá, bastante sangrando, minha boca cortou, e ele evadiu. Eu não corri, fiquei esperando a polícia.

J: A denúncia fala que você cometeu esse fato por não aceitar o fim do relacionamento com a ROSEMEIRE, é verdade isso?

R: Não, jamais. Inclusive, depois que eu fui detido, o meu erro foi voltar com ela de novo, na quitinete, ali na Cohab Nova.

J: Então, depois dessa fato, você voltou com ela?

R: Voltei.

J: Depois terminou novamente?

R: Fomos morar juntos, nós temos uma filha de sete anos. Depois de três meses ela implorou, eu voltei pra ela, e temos um fruto, uma filha.

J: Você tem outros processos criminais?

R: É o único, tudo decorrente dessa mulher.

MP: Deixa eu entender: o MARCELO estava na casa quando o senhor chegou, mas na época era o senhor que tinha relacionamento com a ROSEMEIRE?

R: Sim senhor.

MP: Eu não estou entendendo como é que os senhores se encontraram lá na quitinete, isso que eu quero entender.

R: Doutor, ela me ligou, falou: ‘EDVAN, vem aqui, vamos conversar’. Nesse período, ele tinha ido buscar a Carteira de Trabalho e eu acabei encontrando ele lá. Jamais premeditei contra a vida desse cidadão ou contra a vida de qualquer um.

MP: O senhor disse que ele o agrediu?

R: Agrediu, escondeu atrás da porta e me deu um soco bem no olho, acertou de cheio, mesmo.

MP: Depois do acontecido, a polícia chegou no local?

R: É, eu não corri, eu fiquei lá.

MP: Quando o senhor foi levado pela polícia, qual era o estado do senhor?

R: Eu tinha bebido, mas eu estava bastante machucado, o laudo da POLITEC comprovou, eu estava bastante danificado. Estava ensanguentado, devo ter falado ‘umas borrachas’, tava nervoso, muito machucado.

MP: Aí o senhor ficou três meses preso?

R: Fiquei detido senhor, diz que gerou uma ameaça contra ela, mas eu não uso droga, não sou doido.

MP: Aí, quando saiu da cadeia, foi morar com ela de novo?

R: Fui, lá na Cohab Nova. Desse período gerou uma menina, que está com ela e esse cidadão aí.

DP: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações e sobreveio a decisão de pronúncia, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

Embora sustente que houve desistência voluntária, a dinâmica dos fatos não permite tal conclusão, uma vez que a vítima foi categórica em afirmar que, após receber o primeiro golpe, evadiu-se do local em seu veículo, evitando que EDVAN prosseguisse em seu intento criminoso.

Portanto, não há prova segura da alegada desistência voluntária, de modo que as versões antagônicas devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para julgar os crimes contra a vida. Nesse sentido:

[...] 4. Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019].

[...] V - Ademais,
não restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional a ele atribuída
. Habeas corpus não conhecido
[HC 362.295/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 1º/12/2016].

[...]
Afirmar se o agente teria ou não voluntariamente desistido da prática do crime de homicídio é questão que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal
. 3. Habeas corpus não conhecido
[HC 276.257/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/5/2014].

Desse modo, improcede a tese desclassificatória alardeada na peça recursal.

Em relação às qualificadoras, a decisão vergastada está assim fundamentada,
verbis
:

“No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente em relação à motivação torpe.

In casu, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de que o réu teria agido imbuído por ciúme em virtude relacionamento existente entre vítima e a Sr.ª Rosimeire, com quem também manteve relacionamento.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

Enunciado 02/TJMT - Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

[...]

Desta feita, por não se demonstrar manifestamente improcedente, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, para que seja apreciada perante o Conselho de Sentença.

Entretanto, para que se configure a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário que reste evidenciada a surpresa do ataque, o que não ocorre in casu, já que a suposta investida do acusado foi precedida de luta corporal.

Assim sendo, por ser manifestamente improcedente, a referida qualificadora deve ser afastada. [...]”

A pronúncia, neste particular, está em consonância com o entendimento pacificado na Corte Cidadã,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim, n
a decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito,
a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência
.
Para

justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. AFASTAMENTO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o entendimento de se tratar de adjetivadora manifestamente improcedente. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe"
. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Esta
Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes
. 4. Recurso provido.
[REsp n. 1.706.918/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018].

Desse modo, não se afigurando manifestamente improcedente, a qualificadora de motivo torpe deve ser analisada pelo Júri Popular.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de EDVAN DOS SANTOS BARBOZA e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia, para que ele seja submetido a julgamento popular pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP].

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023